Tribunal: TJPA
Processo: 0028533-41.2001.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0028533-41.2001.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: DALZIRA VIEIRA PONTES CAVALCANTE, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO A AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

Conforme consta nos autos, a Autora teve seu pleito reconhecido em ação mandamental, assim como o próprio IGEPREV reconheceu o direito pleiteado. Todavia, como de conhecimento, a ação mandamental não substitui a ação de cobrança, consoante entendimento sumulado pelo STF,

2.

Além do que como a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, durante a tramitação do
mandamus
não se verificou o transcurso do lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do MS.

3.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o reexame e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 2039764 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por DALZIRA VIEIRA PONTES CAVALCANTE em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial e determinou o pagamento parcelas pretéritas da diferença de pensão por morte paga a menor no percentual de 100% (cem por cento), correspondentes ao período de 10/11/1996 a 27/03/2001.

Na peça inaugural (ID – 2039745 – fls. 2/5), relata a autora ser pensionista e perceber pensão por morte deixada por seu marido, policial militar ex-segurado, falecido em 05/07/1978. No entanto, viria recebendo o benefício em valor abaixo do que estaria percebendo o falecido caso estivesse vivo, motivo pelo qual postula o pagamento da diferença retroativa que deixou de auferir, correspondente a 100% do valor da pensão, respeitada a prescrição quinquenal.

Ao contestar, o IPASEP, informa que a autora vem recebendo a pensão integralmente, desde 07/06/2001, por força de liminar concedida em sede de Mandado de Segurança e que os valores retroativos devem ser pleiteados em ação de execução de sentença da ação mandamental em questão, reconhecendo o direito da requerente em receber as diferenças referentes ao quinquênio anterior à 27/03/2001. (ID 2039751 – fls. 1/6).

Réplica da autora em ID 2039754 – fls. 1/2.

Em decisão de ID 2039758 – fls. 1, o juízo de origem determinou a substituição do polo passivo da ação pelo IGEPREV, eis que sucessor processual do IPASEP, assim como sua intimação para integrar a lide.

Citado o, IGEPREV, por sua vez, apresentou manifestação (ID 2039760 – fls. 1/2), na qual reconhece o direito da pensionista, ressaltando que o objeto da presente ação, restringe-se ao período não prescrito, qual seja, aquele compreendido entre 19/11/1996 (limite de 05 anos do ajuizamento da ação) e 27/03/2001 (data imediatamente anterior à impetração do Mandado de Segurança).

Sobreveio a sentença (ID 2380298 – fls. 2/12), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora, e, por conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da diferença da pensão por morte paga a menor, no percentual de 100%, correspondente ao período de 19/11/1996 a 27/03/2001, devendo incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação, nos temos do artigo 1º-F da Lei n" 9.494/97, a serem liquidados, resolvendo o mérito do feito, nos temos do artigo 269, I, CPC. Sem custas como de lei. Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do princípio da sucumbência. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instancia com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Certificada a não interposição de recursos pelas partes (ID 2039769 – fls. 1).

O Ministério Público, em parecer de ID 2161719 – fls. 1/6, opina pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame e, ao analisá-lo, entendo correta a sentença proferida na origem, senão vejamos.

Conforme exposto, o direito da requerente já havia sido reconhecido no Mandado de Segurança nº 0006494-82.2001.8.14.0301, cuja sentença restou proferida nos seguintes termos:

Isto posto, concluo. JULGO procedente a AÇÃO MANDAMENTAL - Proc.19981015476-6 impetrada por DALZIRA VIEIRA PONTES CAVALCANTE contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP, para conceder a segurança, determinando que a pensão da impetrante seja correspondente a totalidade dos proventos do servidor falecido como se vivo fosse confirmando a liminar anteriormente concedida. Custas pelo impetrado, como de lei. Sem honorários advocatícios (Súmulas nºs 512/STF e 105/STJ). Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição (art.12, § único da Lei nº 1.533/51). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Conforme consta nos autos, a Autora teve seu pleito reconhecido em ação mandamental, assim como o próprio IGEPREV reconheceu o direito pleiteado. Todavia, como de conhecimento, a ação mandamental não substitui a ação de cobrança, consoante entendimento sumulado pelo STF, a saber:

Súmula 269

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Tese de Repercussão Geral.

Súmula 271

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, correta a sentença proferida ao reconhecer o pedido formulado pela autora não abrangido pelo Mandado de Segurança, tendo respeitado o prazo prescricional quinquenal, conforme a fundamentação lançada:

Decreto 20.910/32

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Súmula 85 STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1669480 RJ 2017/0090110-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017).

Além do que como a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, durante a tramitação do
mandamus
não se verificou o transcurso do lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do MS.

Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação estabelecida em sentença nos termos do artigo 1º-F da Lei 9494/97, nesse aspecto, a decisão em reexame merece reforma a fim de que seja aplicado o entendimento jurisprudencial atual sobre o assunto, firmado em sede do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (tema 810), ocorrido em 20/09/2017, no qual o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, devendo incidir juros e correção monetária com observância dos parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947, em tudo obedecidas às formalidades legais.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCI
MENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022